Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0711827-97.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LARISSA RIBEIRO MOREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A impetrante - LARISSA RIBEIRO MOREIRA, por intermédio da petição de Num 15058349, requer a desistência do presente Mandado de Segurança, ao argumento de que houve distribuição em duplicidade, por falha no sistema PJE. DECIDO. Não havendo óbice legal, até porque o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento de que o impetrante pode desistir da ação de Mandado de Segurança à qualquer tempo, independentemente de aquiescência da autoridade coataora, da entidade estatal interessada ou, mesmo, de eventuais litisconsortes (tema 530), HOMOLOGO a desistência e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Em função do pedido de desistência, prejudicados os pedidos de Num 16062781 e 16062434. Custas pelo impetrante. Intime-se. Após arquive-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator